Tribunal: TCU
Processo: 020.530/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8906/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.530/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Gonzaga de Miranda (XXX.473.147-XX); Edna Lucia Neves de Mello Lima (XXX.545.374-XX); Evelyn Gloria Monteiro de Mello (XXX.753.127-XX); Iaraceny de Oliveira Gerivazo (XXX.942.477-XX); Iguaraceny de Oliveira dos Santos (XXX.005.727-XX); Jussara de Oliveira Pinheiro (XXX.521.007-XX); Marcia Neves de Mello (XXX.143.344-XX); Maria Luisa Pinto de Carvalho (XXX.289.347-XX); Maria Teresa Pinto de Carvalho (XXX.134.477-XX); Marise Neves de Mello Bezerra (XXX.048.684-XX); Marta Maria Oliveira dos Santos (XXX.589.137-XX); Regina Lucia Gonzaga de Miranda (XXX.473.157-XX); Sandra Maria da Cunha Soares (XXX.648.171-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.